Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DESPACHO Os autos foram devolvidos pela Presidência desta egrégia Corte de Justiça, para apreciação de eventual incompatibilidade do acórdão com o Tema 1234/STF (ID 68409501), a teor do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, objetivamente, no prazo comum de 10 (dez), quanto à aplicação do Tema 1.1234/STF, sinalizado no despacho de ID 68409501, ao presente caso. Prazo: 10 (dez) dias. Com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora